Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-17.2011.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000083-17.2011.8.05.0260 13 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): RUY HUMBERTO FERRAZ LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor: BENEVAL SANTOS MUTIM EMENTA APELAÇÃO. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. 2. Nos termos do art. 115 do CP, o lapso prescricional é reduzido pela metade se o agente, na data da sentença, era maior de 70 (setenta) anos. 3. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, 109, II, art. 107, IV e 115, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 0000083-17.2011.8.05.0260, da comarca de Tremedal, em que figuram como recorrente Manoel Pereira de Oliveira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade em face da prescrição retroativa, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.